Tribunal: TJDFT
Processo: 0731251-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §§ 2o E 3o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO OU SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença de obrigação alimentar processado pelo rito da prisão, declarou extinta a execução pelo pagamento do débito e condenou o executado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. O executado sustenta a impossibilidade de fixação de honorários no rito do art. 528 do CPC, a incidência do art. 90, §§ 2o e 3o, do CPC em razão de petição conjunta de quitação, bem como a existência de excesso de execução e sucumbência recíproca. Requereu, ainda, gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença de alimentos processado sob o rito da prisão civil; (ii) estabelecer se a petição conjunta informando o pagamento do débito caracteriza transação apta a afastar a condenação em honorários nos termos do art. 90, §§ 2o e 3o, do CPC; e (iii) determinar se houve excesso de execução capaz de ensejar sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 1o, do CPC prevê expressamente a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, sendo a regra aplicável também às execuções de alimentos processadas pelo rito da prisão civil.
4. O princípio da causalidade impõe que arque com as despesas processuais e honorários a parte que deu causa à instauração da fase executiva, circunstância verificada quando o devedor permanece inadimplente e somente efetua o pagamento após a decretação e o cumprimento do mandado de prisão.
5. A petição conjunta apresentada pelas partes limitou-se a informar o pagamento do débito e a quitação da obrigação alimentar, sem estipular concessões recíprocas ou requerer homologação de acordo, razão pela qual não se configura transação processual apta a atrair a incidência do art. 90, §§ 2o e 3o, do CPC.
6. O erro verificado nos cálculos elaborados pela contadoria judicial, decorrente da adoção equivocada do marco inicial da dívida, caracteriza equívoco material posteriormente corrigido pelas partes, não configurando excesso de execução imputável ao exequente nem justificando sucumbência recíproca.
7. A concessão da gratuidade de justiça em grau recursal produz efeitos apenas prospectivos (ex nunc), não alcançando encargos processuais constituídos anteriormente à sua concessão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença de alimentos processado pelo rito da prisão civil, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC.
2. O pagamento do débito alimentar após o cumprimento do mandado de prisão não caracteriza transação processual e não afasta a condenação em honorários advocatícios.
3. O erro material em cálculo elaborado pela contadoria judicial, posteriormente corrigido pelas partes, não configura excesso de execução nem enseja sucumbência recíproca.
4. A gratuidade de justiça concedida em sede recursal possui efeitos ex nunc e não retroage para alcançar encargos processuais anteriormente fixados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §1o e §11, 90, §§2o e 3o, 98, §3o, 528, §§1o a 3o, e 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2050559, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25.09.2025; TJDFT, Acórdão 2014966, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 1861332, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 09.05.2024.